Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717204-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 28725449. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator